Tribunal: TJDFT
Processo: 0726731-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726731-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. REPETIÇÃO. TARIFA BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. COBRANÇA. PERMISSÃO ATÉ 30.4.2008. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. 1. A respeito do prazo prescricional, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses legais específicas, à repetição de tarifas bancárias aplica-se o prazo geral de prescrição do artigo 205 do Código Civil, porquanto se cuida de direito pessoal. 2. O julgado rescindendo obedeceu ao entendimento firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, com a seguinte tese (Tema 618): “Nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto”. 3. Eventual interpretação jurisprudencial diversa não tem o condão de fundamentar a pretensão rescisória, porquanto há necessidade de violação manifesta da norma jurídica. 4. Não há que se falar em violação a norma jurídica quando a questão foi dirimida com base nos normativos legais pertinentes e no entendimento jurisprudencial. 5. Pedido rescisório julgado improcedente. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 966, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude de não ter reconhecido a ocorrência de manifesta contrariedade aos artigos 21 da Lei 4.717/1965 e 4o da LINDB. Assevera ser unânime a jurisprudência a respeito da incidência da prescrição quinquenal nas ações coletivas; c) artigos 966, inciso V, do CPC, 4o, incisos VI e IX, e 9o, ambos da Lei 4.595/1964, aduzindo ter demonstrado que a decisão colegiada afrontou manifestamente a norma jurídica contida nos artigos 4o, incisos VI e IX, e 9o, ambos da Lei 4.595/64, ao argumento de que a cobrança de TEC nos contratos anteriores a 30/04/2008 foi estipulada em conformidade com a Resolução CMN 2.303/1996, acrescentando que, desse modo, não haveria vedação para a estipulação e cobrança de emissão de boleto/carnê. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa ao artigo 5o, incisos II e XXXVI, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049 e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/DF 76.020. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 966, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, e 4o, incisos VI e IX, e 9o, ambos da Lei 4.595/1964, porquanto “’não cabe ação rescisória por ofensa manifesta à norma jurídica quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’, mesmo quando a controvérsia tenha sido posteriormente pacificada em sentido contrário àquele defendido na decisão rescindenda. Aplicação do enunciado 343 da Súmula do STF. Precedentes” (AR n. 6.536/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Igual sorte colhe o apelo extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal somente seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta” (AI 868596 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-11-2024 PUBLIC 08-11-2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017